Tribunal: TJES
Processo: 5001807-71.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-71.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001807-71.2024.8.08.0020
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

EMBARGAD
O
:
MUNICIPIO DE GUACUI;

BENIA GRIPP HERINGER DEPS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido inicia
l
.

2.
O embargante sustenta omissão no julgado, requerendo manifestação expressa sobre a incorporação do medicamento
Voriconazol
no SUS por meio da Portaria SCTIE/MS
nº
59/2022 o que alteraria o enquadramento do caso nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como a análise individualizada dos requisitos do Tema 6 e a validade/suficiência do parecer do NAT.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Após analisar os autos, a conclusão é que inexiste a alegada omissão, pois a matéria fática e jurídica essencial ao deslinde da controvérsia foi expressamente abordada, notadamente a aplicação dos critérios do Tema 106 do STJ e o tratamento das Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61 do STF, sendo o resultado que todas as condições exigidas para o fornecimento do fármaco não padronizado foram cumpridas e comprovadas pela parte autora.

5
.
O julgado consignou expressamente que o fármaco
Voriconazol
200 mg é registrado na ANVISA, mas não padronizado, e que a concessão judicial estava em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores. A menção ao Tema 1234/STF e a fundamentação que afasta a aplicação restritiva das Súmulas Vinculantes demonstram o enfrentamento da tese de insumo não incorporado pelo SUS.

6
.

Dessa forma, a pretensão recursal não se enquadra nos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil; é evidente, portanto, o mero inconformismo da parte com o decisório proferido.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)